Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revisão das cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário, singelamente no que concerne à capitalização de juros, bem como de aplicação da regra prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/1969 ao caso em análise.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
4. Por fim, de acordo o art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora e o inadimplemento das obrigações negociais tem como consequência o vencimento antecipado da integralidade do débito. 4.1. Assim, após ser devidamente notificada, a devedora deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida.
5. Recurso conhecido e desprovido.